Tribunal: STF
Processo: ARE 1360225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS POLICIAIS CIVIS, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 155/2010. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. CADERNO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE O COMPARATIVO DOS VALORES AUFERIDOS PELOS AUTORES, ANTES E DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA LCE 156/2010. AUSÊNCIA DE PROVA DO DECESSO REMUNERATÓRIO (ART. 373, I, DO CPC). APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELATIVA A DIFERENÇAS SALARIAIS, E, EM SEQUÊNCIA, JULGAR-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO. 1. Segundo os autores, o art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155, de 26.03.2010, ampliou a carga horária de seus cargos de 6 (seis) para 8 (oito) horas diárias, sem a correspondente majoração remuneratória, o que implicaria em ofensa reflexa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Todavia, a Ação em lume somente foi proposta em 15.06.2017 – mais de cinco anos depois da edição do diploma legal apontado como violador do direito dos autores. 3. Ora, não há dúvida de que a relação jurídica mantida entre os servidores (de um lado), e o Estado (de outro) é de natureza permanente e envolve prestações sucessivas de parte a parte. 4. No entanto, para fins de verificação da chamada prescrição do fundo do direito não é suficiente verificar se a relação base contempla, ou não, prestações de trato sucessivo. 5. Daí dizer-se que quando a administração, por ato comissivo, indefere ou a qualquer título nega, em substância, a pretensão do servidor, ou concretamente viola direito do servidor, contar-se-á a partir desse ato comissivo a prescrição do próprio fundo do direito (ou seja, do direito em si mesmo considerado), isto a tornar irrelevante a discussão a respeito da eventual exigibilidade das suas prestações periódicas. 6. Ao estabelecer, para a categoria de policiais civis, uma determinada jornada semanal, a LCE nº 155/2010 consubstanciou ato único de efeitos concretos e permanentes (modificativo de aspecto relevante do regime jurídico da categoria). 7. Trata-se de efeitos concretos e permanentes, pois tais efeitos em verdade não se sucedem ao longo do tempo, como se fossem vários e diversos efeitos similares entre si; eles apenas se prolongam no tempo, pela vocação de unidade e permanência que deriva diretamente do próprio comando legal. 8. Logo, está prescrita a pretensão dos autores de não se submeterem à jornada de trabalho de 40 horas, devendo ser decretada a extinção do processo, com resolução de mérito, por prescrição do fundo do direito, no tocante ao pedido, implícito, de retorno à carga horária de 30 horas semanais. 9. Essa linha de entendimento não conflita com a posição adotada pela Seção de Direito Público por ocasião do julgamento, em 16.10.2019, do Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR) tombado sob o nº 457.836-1 (Rel. Des. José André Machado Barbosa Pinto, acórdão pendente de publicação), em que se fixou a seguinte tese: “Não há que se falar em prescrição do fundo do direito nas demandas em que se pleiteia o pagamento de diferenças salariais devidas aos policiais civis do Estado de Pernambuco, em razão do aumento da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação pecuniária, adveniente da edição da Lei Complementar nº 115/2010, ocorrendo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça” . 10. Assim, na linha do que decidido pela Seção de Direito Público no mencionado IRDR, cumpre afastar a prescrição do fundo do direito visualizada em primeiro grau no tocante ao pedido autoral de pagamento do percentual da remuneração que entende devido em razão do aumento de carga horária. 11. Deveras, a obrigação da Administração de pagar os vencimentos na forma constitucionalmente prevista tem natureza de trato sucessivo, eis que tal obrigação se renova mês a mês. 12. Desse modo, examinando a lide sob a perspectiva da causa de pedir tal como exposta na inicial, cumpre reconhecer que a indenização pretendida em contrapartida ao aumento de carga horária é correlata à prestação estatal de trato sucessivo, consistente no pagamento, mês a mês, dos vencimentos próprios dos cargos titularizados pelos autores, e, como tal, está sujeita apenas à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação. 13. Assim, é de se afastar a prescrição do fundo do direito, porém apenas no que concerne ao pedido de pagamento em pecúnia de contrapartida remuneratória correspondente ao aumento de carga horária. 14. Dos termos em que deduzido o pedido recursal, extrai-se que a apelação propugna o exame do mérito da ação por parte deste Tribunal revisor, o que obviamente pressupõe a consideração de que, na ótica dos próprios autores/apelantes, não há necessidade de instrução probatória. 15. É, portanto, nessa perspectiva, que se opera o exame da pretensão autoral de pagamento em pecúnia de contrapartida remuneratória correspondente ao aumento de carga horária. 16. Mérito propriamente dito: no plano do direito em tese, a lide evoca a aplicação do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito ARE-RG 660.010, verbis: “a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade dos vencimentos”. 17. Nessa perspectiva, vale realçar a irrelevância jurídica do fato de a reestruturação remuneratória ter sido operacionalizada mediante diploma legal formalmente distinto do que ampliou a jornada, pois o que efetivamente importa é verificar se o efeito conjunto e global das Leis Complementares editadas na mesma data – a LCE 155/2010 e a LCE 156/2010 – implicou ou não em ofensa à irredutibilidade constitucional. 18. Examinando-se a LCE 156/2010, vê-se que a mesma implementou uma reestruturação das carreiras integrantes do quadro policial civil, mediante reajustes e enquadramentos diversos, com efeitos financeiros a partir de 1º de junho de 2010. 19. Por isso, antes mesmo de verificar se os novéis padrões remuneratórios estatuídos pela LCE 156/2010 foram ou não suficientes para compensar a ampliação de jornada, é de rigor reconhecer que os autores faziam jus – entre a data da entrada em vigor da LCE nº 155/2010 e o dia 31 de maio de 2010 –, a título de compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) – a 33,33%, portanto – dos valores por eles percebidos sob a rubrica “vencimento base” e “gratificação de função policial” (porquanto são estas as rubricas que compõem a remuneração inerente ao cargo policial civil, consoante se infere do art. 2º, § 2º, da LCE 156/2010). 20. No caso, no que diz respeito às diferenças remuneratórias alusivas ao período entre 27 de março de 2010 (a data da entrada em vigor da LCE nº 155/2010) e 31 de maio de 2010 (o dia imediatamente anterior ao início da produção dos efeitos financeiros estatuídos pela LCE nº 156/2010), é de rigor reconhecer a incidência da prescrição qüinqüenal, com esteio no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, visto que a ação em tela foi proposta em 15 de junho de 2017. 21. Já para os meses de junho em diante, é necessário comparar os vencimentos-base[1] auferidos pelos autores, antes e depois da entrada em vigor da LCE 156/2010, para constatar se o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a ampliação de jornada feita pela LCE 155/2010. 22. No entanto, no caso concreto destes autos (e diversamente do que vem ocorrendo em feitos análogos), não é possível fazer o comparativo dos valores auferidos pelos autores, antes e depois da entrada em vigor da LCE 156/2010, pois somente foram acostados aos autos contracheques emitidos a partir de janeiro/2012 e ficha financeira a partir de 2011 (de um dos autores). 23. Assim, diante do caderno probatório, não há como se concluir pela existência de eventual decesso remuneratório dos autores, pela impossibilidade de cotejo da remuneração por eles auferida antes e depois do advento dos diplomas legais em tela. 24. No ponto, vale realçar a impossibilidade de dilação probatória – nesta instância ou na de origem – pois os próprios autores/apelantes propugnaram pelo julgamento do mérito da lide nesta sede recursal, no estado em que se encontra. 25. Assim, verifica-se que os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) relacionado com a pretensão de pagamento em pecúnia de contrapartida remuneratória correspondente ao aumento de carga horária, pois não trouxeram aos autos documentos hábeis a permitir o cotejo analítico dos valores por ele percebidos antes e depois da entrada em vigor da LCE 156/2010. 26. Nesse quadro, inexistindo prova do decesso remuneratório, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. 27. Apelação cível parcialmente provida, em ordem a: i) afastar a prescrição do fundo do direito visualizada em primeiro grau, porém apenas no que concerne ao pedido, expressamente formulado, de pagamento em pecúnia de contrapartida remuneratória correspondente ao aumento de carga horária, mantida a extinção do processo, com resolução de mérito, por prescrição do fundo do direito, no tocante ao pedido, implícito, de retorno à carga horária de 30 horas semanais; e (ii) em sucessivo, atendendo ao pleito de exame do mérito da ação nesta sede recursal, manter o decreto de improcedência do pedido (de pagamento em pecúnia de contrapartida remuneratória correspondente ao aumento de carga horária) exarado em primeiro grau, porém por fundamento diverso, qual seja a inexistência de prova do alegado decesso remuneratório. 28. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput e XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente